Tribunal: TJDFT
Processo: 0785812-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL PRESENTE. EMBARGOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ REJEITADO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes e pela recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso dos autores para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, corrigido pelo IPCA, a partir do desembolso (08/12/2023) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), desde a citação e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), a partir da citação.
2. Os autores embargantes alegaram contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de divergência entre o valor da indenização por danos morais fixado no item 12 (R$ 3.000,00) e o constante no item 13 (R$ 2.000,00). Requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para correção do valor.
3. A ré embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de harmonia entre a opção dos autores de adquirir veículo de ano superior arcando com eventual diferença de valores e a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00, resultante de depreciação do veículo. Argumentou que não houve pedido de reparação material resultante de depreciação, bem como que houve obscuridade na decisão colegiada, em razão da ausência de fundamentação acerca do montante fixado a título de indenização por danos materiais. Defendeu que o acórdão carece de fundamentação quanto à existência de danos morais indenizáveis. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para afastar as condenações às reparações dos danos materiais e morais.
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recursos conhecidos.
6. O Tema 339 do STF (AI 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a ré embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, inclusive acerca da existência e da quantificação dos danos materiais e morais. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A empresa embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Em relação ao valor da indenização por danos morais, razão assiste aos autores embargantes, diante da divergência entre o montante fixado no item 12 (R$ 3.000,000) e no item 13 (R$ 2.000,00) do acórdão recorrido. Trata-se de erro material, o qual não acarretou qualquer nulidade e se mostra passível de correção.
8. Recursos conhecidos. Recurso da ré rejeitado. Recurso dos autores parcialmente provido para sanar erro material no tópico 13 do acórdão, que conterá a seguinte redação: “Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, corrigido pelo IPCA, a partir do desembolso (08/12/2023) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), desde a citação e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), a partir da citação. ”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.